Tribunal: TJDFT
Processo: 0724100-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte agravante e a decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada.
2. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, inexistindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido.
3. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
3.1. No caso dos autos, não restou evidenciada qualquer condição excepcional que impeça a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado por causar prejuízo para sua subsistência.
4. Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.